Tribunal: TJSP
Processo: 2135022-93.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Apreensão de drogas variadas em poder do paciente e seu comparsa. Transporte entre municipios, além de terem sido alvo de "denúncia anônima", descrevendo o "modus operandi" da conduta ilícita. Circunstâncias sugestivas de estabilidade criminosa.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Apreensão de drogas variadas em poder do paciente e seu comparsa. Transporte entre municipios, além de terem sido alvo de "denúncia anônima", descrevendo o "modus operandi" da conduta ilícita. Circunstâncias sugestivas de estabilidade criminosa. Gravidade concreta do crime imputado ao paciente justifica a manutenção da prisão preventiva. Necessidade de preservação da ordem pública. Decisão fundamentada. Inócuas outras medidas do artigo 319, do código de processo penal. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.